Tribunal: TJMT
Processo: 0007042-12.2014.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007042-12.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE BEZERRA ALVES - CPF: 011.262.421-95 (EMBARGANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), VAGNO CUNHA FRANCA - CPF: 010.507.991-00 (EMBARGANTE), MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 17.105.737/0001-71 (EMBARGADO), EDEN OSMAR DA ROCHA - CPF: 030.285.269-72 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), MARTINI & MARTINI LTDA - CNPJ: 07.336.879/0001-96 (EMBARGADO), PAULO RODRIGO PERTUSATTI - CNPJ: 15.191.132/0001-15 (EMBARGADO), V. G. C. (EMBARGANTE), V. A. M. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0007042-12.2014.8.11.0040

EMBARGANTE:
JAQUELINE BEZERRA ALVES e OUTROS

EMBARGADA:

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JAQUELINE BEZERRA ALVES e OUTROS
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento da apelação de mesmo número interposto por
MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO QUÍMICO. QUEIMADURAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FABRICANTE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ADVERTÊNCIA CONSTANTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Demonstrado pelo conjunto fático-probatório dos autos que a primeira autora obrou com descuido ao manusear produto químico fabricado pela ré, vindo a sofrer queimaduras em suas mãos, pois presentes no rótulo da embalagem do produto esclarecimentos e advertência quanto aos cuidados necessários para sua utilização, inviável a responsabilização da demandada pelo evento danoso noticiado no feito.”
(TJ-RS - AC: 70050539923 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/10/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2012).”

Os embargantes alegam, em síntese, que “
o rótulo do produto informa claramente que o uso do produto é INDUSTRIAL e que é PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. A sentença ad quo confirma a informação trazida na exordial de “que a primeira autora em maio de 2014 adquiriu do terceiro réu o produto denominado “limpa pedra fim de obra”, produzido pela primeira ré e comercializado aos consumidores por meio da segunda demandada, assim como diretamente nas residências dos consumidores por meio do terceiro requerido, como ocorrido no caso dos autos”.

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações dos embargantes fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“Convém ressaltar que a obscuridade pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorrente da falta de clareza e precisão da decisão; por seu turno, a contradição se verifica quando existir proposições inconciliáveis entre si, de forma que a negação de uma significa a afirmação da outra proposição;

Por último, a omissão, a qual diz respeito o recurso em comento, refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado e erro material é condizente a equívoco ou inexatidão quanto aos aspectos objetivos da causa e a decisão.

Ora, entendo que a embargante pretende rediscutir matéria, o v. acórdão embargado enfrentou a questão, não havendo que se falar em omissão/contradição do órgão julgador, pois houve o enfrentamento da matéria, só não favorável ao ora embargante.

Nesse caso, da análise dos autos não visualizei a demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a autorizar o acolhimento dos aclaratórios, pois as razões de deferimento foram devidamente motivadas, não havendo qualquer omissão.

Assim, entendo que deve ser mantido o v. acórdão, pois não há que se falar em plausibilidade para deferimento dos pedidos modificativos almejados pelos embargantes.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço:

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024